Tribunal: TJDFT
Processo: 0705711-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Na fase de cumprimento de sentença deve ser computada a partilha de dívida contraída durante a união estável nos exatos termos da sentença que consubstancia o título judicial, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. Não traduz litigância de má-fé o exercício regular do direito de petição, presente o disposto nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.